Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta por uma das partes requeridas (instituição garantidora) e pelo autor (consumidor) contra sentença de parcial procedência proferida na ação de rescisão de contrato de câmbio para liquidação futura com reparação de danos, cuja controvérsia versa sobre compra e venda de moeda estrangeira que não fora entregue conforme avençado.
2. O correspondente em operações de câmbio é pessoa jurídica que atua com base nas diretrizes da entidade (corretora) contratante, para a realização de operações cambiárias manuais em conformidade com o disposto nas normas do Banco Central do Brasil. No caso vertente, a ré União Alternativa é a entidade contratante e a IEX foi a contratada. Nessa toada, o item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica.
3. Desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de “compra de ‘dólar paralelo’”, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, por isso não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a UNIÃO Alternativa deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. Quanto à indenização por danos morais, não obstante a frustração que o recorrente possa ter sofrido pela não concretização do contrato de compra e venda, denota-se que o inadimplemento das requeridas que deu ensejo à rescisão do contrato, não é apta a gerar dano moral indenizável, tratando-se de hipótese de simples inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera de direitos fundamentais do apelante. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
5. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em face do número de pedidos procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes na demanda. O parcial acolhimento da pretensão formulada pelo autor, enseja a caracterização da sucumbência recíproca não proporcional, emergindo da decisão a necessidade de rateamento das verbas sucumbenciais. In casu, o autor teve seu pedido acolhido parcialmente, de forma que não seria razoável imputar o ônus da sucumbência exclusivamente aos réus. Sentença mantida.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e improvidos.